Tribunal: TJMT
Processo: 1013018-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013018-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAROLINA OTT LELIS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carolina Ott Lelis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória n. 1005594-52.2020.8.11.0015, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a suspensão do ato administrativo que promoveu a demissão da Agravante do cargo de Cirurgião Dentista, do Município de Santa Carmem.
A Recorrente sustenta, em síntese, que a mencionada demissão foi indevida, porquanto não praticou nenhum ato ilegal no fornecimento de atestados médicos, na medida os atendimentos neles descritos foram devidamente efetuados.
Postula pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja suspenso o ato administrativo de demissão e, consequentemente, determinada a sua reintegração ao cargo, inclusive, com o pagamento retroativo dos salários.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), sendo que a concessão do efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa.
Com efeito, a decisão combatida está, em tese, em consonância com o entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que, em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, o Poder Judiciário é competente para apreciar a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e a observância dos princípios constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa, ou, ainda, quando presente manifesta ilegalidade, sob pena de indevida intromissão no mérito do ato administrativo.
No caso, ao perscrutar os documentos apresentados, especialmente a cópia da Sindicância e do Processo Administrativo Disciplinar (id. 46956467 e id. 46956469), verifico que à Agravante foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, de maneira que a atuação do Judiciário, para aferir acerca da ocorrência do ilícito administrativo, ou, até mesmo, a proporcionalidade da sanção aplicada, nesse momento processual, afigura-se prematura, devendo-se aguardar a instrução processual no feito de base.
Desse modo, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da necessidade de conferir o almejado efeito ativo ao Recurso.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.